Tribunal: STF
Processo: RE 87916
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÉBITO FISCAL. ICM.
ESTA CORTE, AO CONCLUIR, EM 10.6.77, O JULGAMENTO DO RE 82.616,
FIRMOU POR SEU PLENÁRIO, O ENTENDIMENTO DE QUE O PARAGRAFO 2, DO
ARTIGO 97 DO CTN NÃO IMPEDE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDA
PELA LEI LOCAL, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL DELA
PERMISSIVA, INCIDA SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO FISCAL, E NÃO APENAS
SOBRE O VALOR DO IMPOSTO.